Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717432-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURORA PEREIRA SILVA DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AURORA PEREIRA SILVA DOS SANTOS contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil – CPC, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça (ID 43126202). Em suas razões, a autora sustenta que: 1) é direito seu o cancelamento, a qualquer tempo, do cartão de crédito consignado (RMC), nos termos do art. 17-A, da Instrução Normativa 28 do INSS e que nada impede a continuação da cobrança pelo banco de eventual saldo devedor que vier a ser apurado; 2) restam comprovados os descontos mensais realizados pelo banco, em sua folha de pagamento, para quitação do débito da fatura do cartão de crédito consignado; 3) não sabe quanto já foi pago tampouco o salvo devedor; 4) o objeto da ação é o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) (ID 43126205). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 43126208). Convertido o julgamento em diligência, determinou-se ao banco apelado apresentar os documentos especificados no despacho de ID 43324510. Resposta no ID 44345058. Houve manifestação da apelante no sentido de que, diante da planilha apresentada pelo banco, há saldo credor em seu favor. Ressalta a “apreciação de pedido de pagamento de eventual saldo credor, se houver, bem como, do pedido de determinação/fixação de data fim do pagamento de saldo devedor, se houver, sendo que ambos os valores somente serão realmente apurados em cumprimento de sentença, conforme já disposto na 1a Instância e na peça apelatória.” (ID 44800245). Estabelece o § 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos." Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar mediação, de modo a colocar fim ao conflito. Nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, designo audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 26 de abril de 2023, às 17h. Intimem-se as partes do local, dia e hora da audiência com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator